Tribunal: STF
Processo: RE 1481972
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MILITAR – PENSÃO POR MORTE EX-COMBATENTE – LEI 4.242/63 - CUMULAÇÃO COM PENSÃO LEGADA POR EX-MARIDO E APOSENTADORIA CONCEDIDA PELOS COFRES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE STJ TRF2 E TRRJS - REPERCUSSÕES PARA FINS DE PROPOSITURA DE AÇÕES - PREVALENCIA DA SUMULA 60 DO TRF2 - ILEGALIDADE CONSTATADA APÓS 14 ANOS - PRAZO DECADENCIAL - RESSALVA QUANTO A MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO DO CURSO A LUZ DO TEMA 445 DO STF - PARTE AUTORA QUE NUNCA CUMPRIU REQUISITOS LEGAIS ACUMULANDO 3 BENEFICIOS - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, incisos II e III, do ADCT; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão passa a ser a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99: com efeito, o art. 53 da Lei nº 9.784/99, que dispõe sobre o processo administrativo federal, admite que a Administração possa anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Todavia, o artigo 54 dispõe que o exercício de tal direito quando decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé:



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



     A ilegalidade na percepção da pensão de ex-combatente do pai não surge ao tempo de seu deferimento, mas a partir do momento em que passa a acumula-la com outros benefícios : a parte autora percebeu sua pensão ex-combatente em 07/04/1989; pensão por morte de companheiro em 15/07/1991; e aposentadoria pessoal em 05/07/2008, que teria despertado a atenção pois demonstraria que a parte autora teria condições de assegurar seu próprio sustento através de seu trabalho, indo contra a ratio da pensão ex-combatente em tela.



    [...]



    A situação em tela é distinta pois a ilegalidade é superveniente e surge apenas com a contração da união estável, equiparada a casamento. Neste caso, não haveria que se falar em decadência do direito de rever a concessão por duas razões: primeiro, porque a ilegalidade no caso se renova mês a mês, considerando ser a relação de trato sucessivo (recebimento de pensão de filha solteira durante a constituição de uma união estável); em segundo, porque não se pode iniciar a contagem de prazo decadencial, que faz perder um direito (no caso, de revisão do ato administrativo) sem que aquele que o perde saiba de deve exerce-lo, ou seja, no mínimo, o prazo somente poderia ser iniciado a contar da data em que a União tomasse conhecimento da união estável da parte autora, que é o elemento impeditivo da percepção da pensão suspensa, e se mantivesse inerte. Aliás, a continuidade na percepção da pensão nestas condições põe mesmo em dúvida a boa-fé de quem a percebe, o que já afastaria qualquer incidência de prazo decadencial.



    Destaque-se que a notificação foi feita em 10/08/2022 (Evento 01, Anexo 07) e que, neste ponto, foi correta a atuação da União em instaurar o devido processo administrativo garantindo a Autora o exercício do contraditório e ampla defesa, não se extraindo daí nenhuma ilegalidade do ato Administrativo.



    Finalmente, deve-se lembrar que os efeitos decadenciais do decurso do lustro pelo art. 54 da Lei 9.784/99 ressalvam a má-fé na percepção do benefício indevido. No caso, a lei é expressa em impor, como um dos requisitos para a percepção da pensão ex-combatente, a impossibilidade de assegurar o próprio sustento. Na esfera militar, às filhas de militares de carreira, a pensão por morte somente lhes era concedida caso fossem solteiras e não ocupassem cargo público, dentro da ordem de ideias de que tais pessoas não teriam, nestas condições, como assegurar a própria subsistência - visão própria da época da edição das leis que lhes outorgava a pensão e hoje já afastada. Neste contexto, mesmo ao tempo em que se habilitou a pensão ex-combatente, em 1989, a parte autora já não atenderia a esta presunção de hipossuficiência econômica posto que já viveria uma relação equiparada a matrimonio que lhe legou uma pensão por morte dali a 2 anos. Ou seja, como filha de ex-miltar, não teria sequer direto a pensão militar por afastada a incapacidade para assegurar o próprio sustento. Ainda que, ao contrário da pensão militar deferida às filhas, o matrimonio não seja um requisito explicito que afaste a concessão da pensão ex-combatente, a ratio do benefício era assegurar a subsistência daqueles que não tivessem condição de fazê-lo por outro modo, a fim de evitar a condição de indigência, do ex-combatente civil, que retornasse ao país incapacitado, e de seus descendentes, o que não parecia ser a situação da parte autora. Por fim, ainda que se possa imaginar o desconhecimento da parte autora quanto a lei, vale lembrar o brocardo jurídico de que ninguém se exime de cumprir a lei ao fundamento de desconhecê-la, consubstanciado no art. 3o da LINDB (Art. 3 o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.). Todos estes elementos militam contra a eventual boa-fé da parte autora desde a concessão da pensão, de modo a afastar mesmo a aplicação do lustro decadencial.



    [...]



    O Plenário do STF já decidiu que o direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor na data do óbito do militar instituidor da pensão (STF, Plenário, MS 21707-3/DF).



    À época do óbito do instituidor da pensão, vigorava o art. 30, da Lei n. 4.242/63, que assim dispunha:



    Art. 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960.Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960.



    Deduz-se, pela leitura do artigo 30, da Lei nº 4.242/63, que os requisitos para o pagamento da pensão especial eram os seguintes: (i) o ex-miltar devia ser integrante da FEB, da FAB ou da Marinha; (ii) ter participado efetivamente de operações de guerra; (iii) encontrar-se incapacitado, sem condições de poder prover o seu próprio sustento; (iv) não perceber nenhuma importância dos cofres públicos.



    Saliente-se que o requisito de não perceber nenhuma importância dos cofres públicos também deve ser preenchido pelos dependentes do ex-miltar, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, a legislação vedava a possibilidade de cumulação da pensão de ex-combatente com qualquer outra importância recebida dos cofres públicos pelos herdeiros. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 60 do TRF2 de 2016:



    «A pensão de ex-combatente, por morte ocorrida na vigência das Lei 3.765/1960 e Lei 4.242/1963, será devida às filhas, ainda que maiores, desde que não possam prover os meios de sua subsistência, inclusive por reversão, em valor correspondente ao soldo de 2º Sargento, vedada a percepção cumulativa com qualquer outra importância dos cofres públicos»



    Cabe anotar que há dois tipos distintos de pensão de ex-combatente, que, dependendo do cumprimento das respectivas condições de ex-combatente, gera direito a valores diferentes, ou correspondentes aos recebidos por Segundo-Sargento (Leis nos 4.242/1963 e 3.765/1960); ou por Segundo-Tenente (Artigo 53, ADCT e Lei nº 8.059/1990), observada a data do óbito do instituidor da pensão. As condições de percepção também são distintas pois enquanto o Artigo 52, ADCT exige, para a qualificação como ex-combatente, apenas a comprovação a efetiva participação em "operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967" , e autoriza a cumulação da pensão especial com benefícios previdenciários, o artigo 30, da Lei nº 4.242/1963, estabelecia que não apenas o beneficiário fosse ex-combatente da Segunda Guerra Mundial - da FEB, da FAB e da Marinha e que " tivesse participado ativamente das operações de guerra", mas também que "se encontrasse incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência" e "sem perceber qualquer importância dos cofres públicos".



    No caso, o benefício pleiteado foi concedido com base na lei 4.242/63 que vedava, expressamente, a cumulação desta pensão com quaisquer outras provenientes dos cofres públicos, até por fugir tal cumulação à ratio que determinava o pagamento de tais pensões, qual seja, a impossibilidade, do ex-combatente ou de seus herdeiros, de garantir a própria subsistência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente